Tribunal: TJSP
Processo: 2042159-26.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pedidos de absolvição sob o argumento da insuficiência de provas – Pleitos subsidiários de aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, sob a alegação de que seu afastamento, em razão da reincidência, configura 'bis in idem', e de

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pedidos de absolvição sob o argumento da insuficiência de provas – Pleitos subsidiários de aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, sob a alegação de que seu afastamento, em razão da reincidência, configura 'bis in idem', e de fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2042159-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é
peticionário RAFAEL DE BARROS DANIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram improcedente a ação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERNANDO
SIMÃO
(Presidente),
REINALDO
CINTRA,
MAURICIO
VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA,
SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON
FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2042159-26.2020.8.26.0000
2
VOTO no 16253
Revisão Criminal no 2042159-26.2020.8.26.0000
Comarca: AMERICANA 2a VARA CRIMINAL
Peticionário: RAFAEL DE BARROS DANIEL
Revisão criminal Peticionário condenado pela prática do
crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no
11.343/06)
Pedidos de absolvição sob o argumento da
insuficiência de provas Pleitos subsidiários de aplicação
do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei
Antidrogas, sob a alegação de que seu afastamento, em
razão da reincidência, configura 'bis in idem', e de fixação de
regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena
privativa de liberdade Revisão Criminal, fundada no inciso
I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é
cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro
judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda
apelação ou 'terceira instância' de julgamento Decisão que
não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos
Ação revisional julgada improcedente.
Trata-se de ação de revisão criminal proposta por RAFAEL DE
BARROS DANIEL, que foi condenado (Processo Criminal no
0010624-32.2015.8.26.0019) ao cumprimento de 5 anos e 10 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-
multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, cujas razões jurídicas foram apresentadas pela i. Defensora
Pública subscritora da peça de fls. 1/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2042159-26.2020.8.26.0000
3
A i. Defensora pleiteia a absolvição argumentando, em síntese,
que a prova dos autos era insuficiente para ensejar a condenação.
Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33
da Lei Antidrogas, sob a alegação de que a majoração das penas na
segunda fase do cálculo, em razão da reincidência, e o subsequente
afastamento da referida causa especial de diminuição de penas com
base na mesma agravante, configura bis in idem. Por fim, requer a
fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade.
A E. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
indeferimento do pedido (fls. 36/52).
É o relatório.
O pedido revisional, fundado unicamente no artigo 621, I, do
Código de Processo Penal não mereceria, em princípio, ser conhecido.
É que a revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do CPP, como
ação destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando
a condenação houver sido lançada contra texto de lei ou a prova dos
autos, caracterizando evidente erro judiciário, o que não se vislumbra
no presente caso, que encerra simples pedido de reexame de provas.
Precisa a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE a propósito do
tema, quando afirma que sentença contrária à evidência dos autos é
aquela que "não se apoia em nenhuma prova existente no processo,
que se divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que tenha
sido proferida em aberta afronta a tais elementos do processo",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2042159-26.2020.8.26.0000
4
observando ainda que, "A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase de revisão, não autoriza a
revisão em face de nosso sistema processual"1.
Sobre a natureza da ação revisional, ensina ainda GUILHERME
DE SOUZA NUCCI2 que “O objetivo da revisão não é permitir uma
'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e
ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a
turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória
somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a
natureza do instituto”.
Sem embargo, porém, da presença da aludida circunstância
indutora do não conhecimento da revisão, conhecendo-a, todavia, para
conferir máxima envergadura ao princípio da ampla defesa, o resultado
é o indeferimento, eis que a respectiva peça de sustentação não
encerra qualquer causa jurídica capaz de motivar a alteração da
decisão condenatória lançada às fls. 432/452 dos autos principais, que
já foi inclusive examinada por este Egrégio Tribunal de Justiça em
sede recursal oportunidade em que foi dado parcial provimento à
apelação defensiva para a redução das reprimendas (v. Acórdão às fls.
542/554 autos principais).
De fato, analisando-se os argumentos trazidos pela i. Defensora,
neles não se identifica qualquer base sólida para motivar o reexame
1 Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, págs. 724/725.
2 Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2042159-26.2020.8.26.0000
5
dos elementos de prova que fundamentaram as decisões
condenatórias criticadas.
A crítica formulada à prova amealhada nos autos não está
lastreada em novos fundamentos ou prova surgida posteriormente à
condenação, não se prestando ao propósito de depreciar os sólidos
elementos de convicção colhidos durante as investigações, os quais
foram devidamente reexaminados e confirmados sob o crivo do
contraditório.
A r. decisão de Primeiro Grau, prolatada pelo i. Juiz da 2a Vara
Criminal da Comarca de Americana, contém exaustiva e precisa
análise dos elementos de convicção relativos à autoria delitiva,
sobretudo os depoimentos incriminadores dos investigadores de
polícia, os quais afirmaram que, após receberem informação anônima
sobre a ocorrência de tráfico de drogas numa praça, constataram por
meio de filmagens que o peticionário e mais duas pessoas se
revezavam na prática do comércio espúrio, sendo eles posteriormente
abordados e presos, apreendendo-se na ocasião aos entorpecentes
mencionados na denúncia (cf. r. sentença, fl. 440-ap).
E, por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo
peticionário contra a decisão condenatória, a i. Turma Julgadora, após
analisar os mencionados fundamentos, concluiu que “... a prova oral
tornou definitiva a responsabilidade de ambos, pois os policiais, em
depoimentos seguros e coerentes, reafirmaram em juízo a realidade da
abordagem e a apreensão das drogas que os réus guardavam em um
local escondido na praça que era conhecida pela prática do tráfico.
Esclareceram mais, que realizaram campanas em dois dias seguidos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2042159-26.2020.8.26.0000
6
viram os acusados em atitude típica da traficância, tanto que
registraram imagens da ocorrência do crime, onde os réus aparecem
se revezando na atividade ilícita...” (cf. v. acórdão, fls. 546/547-ap).
No tocante às reprimendas, cumpre assinalar desde logo que o
instituto da Revisão Criminal não se presta a viabilizar a rediscussão
dos critérios adotados para a fixação das reprimendas, como se se
tratasse de uma segunda apelação. A alteração do julgado para essa
finalidade somente é possível nas situações de erro técnico flagrante
ou injustiça explícita, que não se manifestam no caso em análise.
Nesse sentido a jurisprudência consolidada deste E. Sodalício,
v.g.:
REVISÃO
CRIMINAL.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
AS
PENAS
APLICADAS
AO
PETICIONÁRIO
DEVEM
SER
REDUZIDAS,
PELO
AFASTAMENTO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES INDEVIDAMENTE RECEPCIONADOS. CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS
ARTS. 171, CAPUT, 29, 61, II, "H", E 70, TODOS DO CP. CASO EM QUE OS CRITÉRIOS
ADOTADOS NA DOSIMETRIA DAS PENAS SE ENCONTRAM EM CONSONÂNCIA COM O
TEXTO LEGAL, SEM QUE TENHAM INCIDIDO EM ERRO OU INJUSTIÇA. SITUAÇÃO A
ENSEJAR TRATARSE O PLEITO DE SEGUNDA APELAÇÃO, INDEVIDA NA ESPÉCIE,
DESACOMPANHADA DE PROVAS NOVAS. Revisão indeferida. (TJSP, Revisão Criminal
0006938-21.2017.8.26.0000, Relator Des. MARCO ANTONIO COGAN, 4o Grupo de Direito
Criminal, j. em 09/11/2017, v.u., Data de Registro: 10/11/2017).
REVISÃO CRIMINAL. Crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e
pelo emprego de arma de fogo. Insurgência quanto ao apenamento. Inocorrência de qualquer das
hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal. Revisão da dosimetria da pena que se
justificaria apenas na hipótese de comprovado erro técnico ou flagrante injustiça. REVISÃO
CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. [Trecho do acórdão] “... É consabido que a alteração de
jurisprudência, via de regra, não traduz hipótese de procedência da revisão criminal pelo que, o
simples fato da decisão revisanda não ter observado o entendimento jurisprudencial mais benéfico
ao réu, ou, até mesmo, aquele sumulado pelas Cortes Superiores (exceção feita à hipótese de
Súmula Vinculante, que não é o caso dos autos), não autoriza o ajuizamento da revisão criminal,
porquanto não se está diante de decisão contrária a texto expresso de lei, e, via de consequência,
de erro judiciário, hipótese apta a justificar o levantamento da imutabilidade da coisa julgada.
(Revisão Criminal no 0299688-39.2009.8.26.0000, Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca:
Guarujá; Órgão julgador: 8o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 09/06/2016; Data de
registro: 10/06/2016).
REVISÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO Pedidos para redução da pena e
reconhecimento das condutas em continuidade delitiva - IMPOSSIBILIDADE
Revisão
criminal que não pode ser apresentada como nova apelação, visando apenas reanalise de
teses já discutidas anteriormente
Pedidos subsidiários relacionados a posições
jurisprudenciais, não cabendo apreciação
Modificações requeridas que só poderiam ser
deferidas caso aplicadas erroneamente ou contra legis - Pedido indeferido. (TJSP, RVCR
0082722-43.2013.8.26.0000, Relator(a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julgamento: 22/03/2016,
Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Criminal, Publicação: 23/03/2016)
Revisão Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação contrária à evidência dos
autos. Inocorrência. Pedido Revisional que não se presta à valoração de prova já exaustivamente
analisada. Diminuição das penas. Impossibilidade. Sanção penal adequadamente fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2042159-26.2020.8.26.0000
7
Modificação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos. Impossibilidade. Ausência de irregulares ou erro judiciário. Pedido
indeferido. (TJSP, RVCR 0578375-12.2010.8.26.0000, Relator(a): Zorzi Rocha, Julgamento:
29/02/2016, Órgão Julgador: 1o Grupo de Direito Criminal, Publicação: 01/03/2016)
Revisão Criminal. Crimes de roubo majorado e extorsão majorada. Condenação
contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Pedido Revisional que não se presta à valoração de
prova já analisada. Modificação da sanção penal. Impossibilidade. Ausência de
irregularidades. Pedido indeferido. (Revisão Criminal no 0575163-80.2010.8.26.0000, Relator(a):
Zorzi Rocha; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão julgador: 1o Grupo de Direito Criminal; Data do
julgamento: 09/05/2016; Data de registro: 10/05/2016)
Seja como for, não cabia mesmo aplicar a favor do peticionário o
redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, uma
vez que havia óbice legal expresso na referida norma, relativo à
reincidência (fl. 375-ap).
E não cabe afirmar que a reincidência, enquanto causa de
agravamento das penas, não pode ser ao mesmo tempo considerada
como razão impediente da aplicação do redutor de penas do § 4o do
art. 33 da Lei Antidrogas.
Afinal, enquanto a reincidência constitui critério norteador do
cálculo da quantidade da pena corporal com base nos critérios dos
artigos 61 e 68 do Código Penal, a norma do § 4o do artigo 33 da Lei
Antidrogas, por razão de ordem ontológica, elenca a reincidência como
critério orientador do cabimento do benefício mais amplo nela previsto.
Não seria lógico que a reincidência servisse para justificar a
majoração da pena-base, mas não impedisse a concessão do
benefício mais amplo, capaz de ensejar a redução da pena finalmente
atribuída em proporção superior (até 2/3) àquela operada como
aumento na fase inicial do cálculo.
Em outras palavras, se a citada agravante genérica tem natureza
de critério orientador do montante da pena corporal, é natural que deva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2042159-26.2020.8.26.0000
8
ao mesmo tempo atuar como causa impediente da redução dessa
mesma pena a patamar bastante inferior à própria majoração (1/6, em
regra) que poderia produzir sobre a pena-base pela aplicação do artigo
61 do Código Penal.
Neste sentido o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça
[sem destaque no original]:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO DA SANÇÃO NA SEGUNDA E NA
TERCEIRA ETAPA. REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN
IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
DETRAÇÃO. DESCONTO DO PERÍODO EM QUE FICOU PRESO INDEVIDAMENTE EM AÇÃO
PENAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Os requisitos legais para a
incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, de um sexto a
dois terços, são: agente reconhecidamente primário, com bons antecedentes e que não se dedique a
atividades criminosas ou integre organização criminosa. 3. Reconhecida pela Corte de origem a
reincidência do paciente, torna-se incabível a aplicação da mencionada benesse, porquanto não
preenchidos os requisitos legais. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a
utilização da agravante de reincidência para majorar a pena, assim como para afastar a aplicação
do redutor previsto na Lei de Drogas não caracteriza o ofensa ao princípio do non bis in idem,
visto que resta afastado o requisito da primariedade do agente. 5. Não ocorre bis in idem quando a
reincidência é sopesada tanto para agravar a pena como para justificar o regime mais grave segundo o
quantum da pena aplicada, visto que a fixação do modo inicial de cumprimento de pena não se insere no
âmbito da dosimetria da reprimenda. 6. Mantido o quantum da reprimenda imposta (7 anos de reclusão)
e considerando a reincidência do réu, é incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou
semiaberto, a teor do art. 33, § 2o, "b", do CP, assim como a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal)
(...). (HC 363.761/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
18/11/2016).
Da mesma forma, faltava amparo legal para a fixação de regime
menos gravoso para o início do cumprimento da reprimenda, ex vi do
artigo 33, § 2o, b e c, do Código Penal, considerada a mencionada
reincidência.
Em suma, após o exame do conteúdo da ação penal originária, é
forçoso concluir que o juízo condenatório, nos termos em que foi
pronunciado na r. decisão de Primeiro Grau, era o único logicamente
compatível com a abundância de elementos de convicção
desfavoráveis ao peticionário RAFAEL, não havendo qualquer causa
jurídica que autorize a excepcional supressão da eficácia da res

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2042159-26.2020.8.26.0000
9
judicata.
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar que a
propositura da presente ação revisional
assim como de muitas
outras, diga-se
parece ter derivado simplesmente da ânsia do
revisionando de alcançar um eventual beneplácito deste E. Sodalício.
Daí, aliás, sua inconsistência.
Ocorre que a jurisprudência brasileira já assentou que a tal não
se presta o instituto da Revisão, como exemplifica a ementa a seguir
reproduzida:
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO
Absolvição
Impossibilidade

Pretensão de que sejam reapreciadas teses já enfrentadas no julgamento anterior

Descabimento A revisão criminal é ação autônoma, que visa desconstituir os efeitos da coisa
julgada nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser
utilizada como "segundo apelo" ou "terceira instância" de julgamento Condenação mantida
Regime fechado inalterado. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. (TJSP, Revisão Criminal no
0026041-19.2014.8.26.0000, Relator(a): Cesar Mecchi Morales; Comarca: Praia Grande; Órgão
julgador: 2o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 24/05/2016; Data de registro:
25/05/2016)
REVISÃO CRIMINAL Roubo majorado Pretensão de desclassificação para exercício
arbitrário das próprias razões Inviabilidade Matéria analisada nos dois graus de jurisdição
Condenação calcada no exame da prova Hipótese que não se enquadra na previsão do art.
621, I, II e III, do CPP Mera pretensão, aqui, de modificação do julgado, com manejo da ação
revisional como se de nova apelação se tratasse
Impossibilidade
Cabimento de revisão
apenas nas hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário Pedido
não conhecido. (TJSP, Revisão Criminal no 0034292-26.2014.8.26.0000, Relator(a): De Paula
Santos; Comarca: Sumaré; Órgão julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento:
12/05/2016; Data de registro: 16/05/2016)
"Na Revisão Criminal o reexame da prova dos autos é vedado e não se insere no
propósito assentado pelo legislador, de assegurar um remédio eficaz que assegure a revisão
daqueles casos teratológicos que desembocam no erro judiciário" (TACrimSP, Revisão
322.476/4, 7o Grupo de Câmaras, Rel. Rui Stoco, j. 23.06.98).
E desse entendimento não diverge a doutrina, como exemplifica
o ensinamento de MIRABETE3, para quem “a revisão não pode ter a
natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que
apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição
do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual,
porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau
ou até mesmo em segunda instância (RT 717/401)”.
3 Código de Processo Penal Interpretado. 8a ed. atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, pág. 1354.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2042159-26.2020.8.26.0000
10
Assim a prova, e considerando a ausência de qualquer
argumento do requerente quanto aos fundamentos dos incisos II e III
do artigo 621 do CPP
que de resto não afloram do exame do
processado
, impende concluir que o pleito não comporta
acolhimento, devendo ser mantida intocada a justa e correta decisão
criticada.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional proposta por RAFAEL DE
BARROS DANIEL.
OTAVIO ROCHA
Relator